Tribunal: TJES
Processo: 5018769-85.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018769-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: CASSIANA MOREIRA SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018769-85.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RECORRIDO
: CASSIANA MOREIRA SANTOS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
R
ECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DE TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1.
Em síntese, alega a parte Autora que tomou os serviços de transporte terrestre da Requerida saindo de Aimorés - MG para Vitória - ES, e que ao chegar no destino, verificou que teve sua bagagem extraviada, com pertences que somados totalizavam a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e que mesmo após tentativa de resolver administrativamente o aludido incidente, não obteve qualquer êxito. Pugna, nestes termos, seja a Ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Réu em R$ 1.857,08 por dano material e R$ 4.000,00 por dano moral. Inconformado, o Requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em determinar se a transportadora responde pelo extravio da bagagem do passageiro, bem como se estão configurados os danos materiais e morais passíveis de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o extravio de bagagens da recorrente é inconteste, conforme os documentos de ID. 11449446, 11449448 e 11449449, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade civil da requerida quanto aos danos causados ao consumidor na hipótese. Ademais, a exibição da etiqueta da bagagem extraviada é irrelevante, considerando o conjunto probatório robusto já presente nos autos.

6.
Observo, então, que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, com vistas à Resolução da ANTT nº 1432/2006 c/c Decreto nº 2.521, de 20 de março de 1998, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)